Tribunal: TJMT
Processo: 1025772-67.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1025772-67.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), WILLIAM MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 141.629.541-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KAMILLA PIMENTEL ALMEIDA - CPF: 046.286.731-52 (ADVOGADO), KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA - CPF: 034.362.671-39 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
– TRÁFICO DE DROGAS E HOMICÍDIO QUALIFICADO –

UNIFICAÇÃO DE PENAS – CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL – NECESSIDADE DE REGIME SEMIABERTO ANTES DO LIVRAMENTO CONDICIONAL – PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA “CASSAR’ A DECISÃO – DESNECESSIDADE DO REGIME INTERMEDIÁRIO –
JULGADO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

“Para a concessão do benefício do livramento condicional, nos termos dos arts. 83 do Código Penal, 112 e 131 da Lei de Execuções Penais,

deve

o

reeducando

preencher

os

requisitos

de natureza objetiva

(fração de cumprimento da pena) e subjetiva (comportamento satisfatório

durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que

lhe

foi

atribuído e aptidão para prover o próprio sustento de maneira

lícita).

3.

O

Superior

Tribunal

de

Justiça

firmou entendimento

no

sentido

de

não

haver

obrigatoriedade

de

o sentenciado

passar,

previamente, por regime intermediário para que obtenha

o

benefício

do

livramento

condicional,

em

razão

da inexistência de tal previsão no art. 83 do Código Penal.”
(STJ, RHC no 107.872/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1025772-67.2020.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO(S):

WILLIAM MOREIRA DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de execução penal (SEEU N.U 0004026-80.2011.8.11.0064), que deferiu o livramento condicional ao agravado WILLIAM MOREIRA DE OLIVEIRA,

decorrente de penas unificadas por tráfico de drogas [2 vezes] e homicídio qualificado [ motivo fútil e assegurar a ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime], em 23 (vinte e três) anos e

3 (três ) meses de reclusão, em regime inicial fechado -
art. 12,
caput
, da Lei no 6.368/76, art. 121, §2o,

II e V, do CP e art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006/06
- (ID 69080042- pág. 62 - https://seeu.pje.jus.br/).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS sustenta que “
mesmo [...] o recuperando ostentando bom comportamento carcerário, não temos este como suficiente para afastar o perigo de uma soltura precipitada, pois o livramento condicional é a última etapa da progressão. Com a data de dezembro/2020 para analisar nova progressão de regime, deve o agravado, que é reincidente, useiro e vezeiro na prática de crimes, aguardar para ser transferido para o regime subsequente, pausadamente, visto que, não detém mérito para ser agraciado com o livramento condicional.”

Pede provimento para
“cassar integralmente a decisão [...] no que diz respeito ao livramento condicional”
(ID 69080042- pág. 38).

O agravado pugna pelo desprovimento do recurso (ID 69080042- pág. 49).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 69080042- pág. 55).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Executivo de pena – Concessão de livramento condicional – Inconformismo Ministerial – Pleito de reforma da decisão agravada – Necessidade de passar pelo regime semiaberto antes do livramento condicional – Cometimento de falta grave – Não preenchimento do requisito subjetivo–Improcedência – Desnecessidade de passagem pelos regimes semiaberto e aberto para obter o livramento condicional – Falta grave não interrompe o prazo para obtenção do livramento condicional – Súmula 441-STJ –
Pelo desprovimento do Recurso”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID

72784537)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado registra
as seguintes condenações:

- 4 (quatro) anos de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado, por tráfico de drogas - art. 12,
caput
, da Lei no 6.368./76 -, praticado em 12.8.2005, na Comarca de Porto Velho/RO, cuja sentença condenatória transitou em julgado em
1.3.2006

(SEEU N.U 0004026-80.2011.8.11.0064);

- 13 (treze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por homicídio qualificado [pelo motivo fútil e cometimento para assegurar

ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime]

- art.

121, §2o, II, e V, do CP -,

praticado em 18.1.1991, na Comarca de Poxoréo/MT, com sentença condenatória transitada em julgado em
10.4.2012
(SEEU N.U 0004026-80.2011.8.11.0064);

- 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado, por tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 -, praticado em 26.8.2012, na Comarca Cuiabá/MT, cuja sentença condenatória transitou em julgado em
21.9.2015

(AP

no

157035/2014 - tjmt.jus.br/ - S
EEU N.U 0004026-80.2011.8.11.0064).

Em 28.11.2019, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...] Registra-se que a súmula 441 do STJ enuncia que a falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional e, de igual forma, não pode ser utilizada para afastar requisito subjetivo. Deste modo, estando presentes os requisitos autorizadores, o livramento condicional é um direito do recuperando, sendo imperativa a sua concessão. Demais disso, o livramento condicional, direito subjetivo do reeducando é a última fase, ou benefício no cumprimento da pena. Sua regulamentação encontra abrigo no art. 83 do Código Penal e art. 131 e ss. da Lei de Execução Penal. O chamado livramento condicional simples ou ordinário exige objetivamente o cumprimento de 1/3 (um terço) da pena, ou 2/3 da pena, em caso de cometimento de crime hediondo, desde que o sujeito não seja reincidente em crime doloso e tenha bons antecedentes. A reincidência implicará aumento do período mínimo de cumprimento da pena se o crime praticado for doloso. A interpretação literal do inciso I do art. 83 do CP indica que o livramento condicional simples somente será concedido se o condenado possuir duas circunstâncias concomitantes: não ser reincidente e não possuir maus antecedentes. Na ausência de uma delas, não receberia o benefício. Nesse viés, em uma interpretação conjunta do Código Penal (art. 83) e da Lei de Execução Penal (arts. 131 e 112, §2o) constata-se que os requisitos do livramento condicional são dois: cumprimento parcial da pena e bom comportamento carcerário. As demais condições impostas pelo Código Penal restaram suplantadas pela alteração promovida pela Lei 10.792/03 na LEP. Neste sentido leciona HAROLDO CAETANO CARDOSO que para a concessão do livramento, basta agora que o condenado cumpra os prazos previstos no art. 83, incisos I, II e V, do CP e ostente bom comportamento carcerário. Estes passaram a ser os únicos requisitos essenciais ao benefício, dispensadas as exigências contidas nos incisos III e IV do art. 83. [...].

Posto isso, por entender que o reeducando encontra -se ajustado ao processo de reintegração social, DEFERE-SE A CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL ao recuperando CONDICIONADO AO USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA (art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução Penal)[...].”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 69080011)

Pois bem.

No caso, o agravado alcançou o requisito objetivo em 11.3.2019,

não cometeu infração disciplinar de natureza grave no curso da execução de pena unificada [dois tráficos e um homicídio] e ostenta atestado de bom comportamento carcerário (SEEU N.U 0004026-80.2011.8.11.0064 – seq. 46.1).

Não bastasse, verifica-se que o agravado exerce atividade lícita na função de motorista, a evidenciar aptidão para prover o seu sustento, consoante contrato de trabalho firmado em setembro de 2020 (ID 69080042 – pag. 161/162).

Como consignado pela i. PGJ,

para a concessão do livramento condicional afigura-se desnecessário “
tenha havido antes a progressão de regime, bastando o cumprimento do lapso temporal exigido pelo art. 83 do CP e o preenchimento dos requisitos subjetivos, o que acorreu no presente caso”
(Parecer no 015120-001/2020 – Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 72784537)

Aplicável o seguinte julgado do c. STJ:

“Para a concessão do benefício do livramento condicional, nos termos dos arts. 83 do Código Penal, 112 e 131 da Lei de Execuções Penais,

deve

o

reeducando

preencher

os

requisitos

de natureza objetiva

(fração de cumprimento da pena) e subjetiva (comportamento satisfatório

durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que

lhe

foi

atribuído e aptidão para prover o próprio sustento de maneira

lícita).

3.

O

Superior

Tribunal

de

Justiça

firmou entendimento

no

sentido

de

não

haver

obrigatoriedade

de

o sentenciado

passar,

previamente, por regime intermediário para que obtenha

o

benefício

do

livramento

condicional,

em

razão

da inexistência de tal previsão no art. 83 do Código Penal.”

(RHC no 107.872/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 20.5.2019)

Com essas considerações
, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021